Tribunal: TJSP
Processo: 1006153-20.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CAMPINAS – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM OUTROS ENTES POLÍTICOS – PAGAMENTO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS – POSSIBILIDADE – Autora que almeja o cômputo de tempo de serviço prestado, sob o regime estatutário, em outro ente da federação, buscando o recebimento de adicional de tempo de serviço e licença-prêmio, além de diferenças, observada a prescrição

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CAMPINAS – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM OUTROS ENTES POLÍTICOS – PAGAMENTO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS – POSSIBILIDADE – Autora que almeja o cômputo de tempo de serviço prestado, sob o regime estatutário, em outro ente da federação, buscando o recebimento de adicional de tempo de serviço e licença-prêmio, além de diferenças, observada a prescrição quinquenal – Art. 40, § 9o, da Constituição Federal, que não proíbe a contagem de tempo de serviço em outros entes da federação para essa finalidade, desde que prestados sob o regime estatutário, detendo o Município competência legislativa para dispor sobre o tema – Lei Municipal de Campinas que possibilita a contagem de tempo de serviço em regime estatutário prestado em outros entes políticos para fins dos benefícios pleiteados pela autora, sendo de rigor, portanto, o reconhecimento do direito desse cômputo com o consequente pagamento de diferenças – Juros moratórios e correção monetária que se aplicam consoante a decisão do C. STJ no julgamento do Tema no 905 – Lei no 11.960/09 que deve ser afastada quanto à correção monetária, aplicando-se o IPCA-E – Matéria de ordem pública cognoscível de ofício – Sentença mantida – Recurso desprovido.